Tribunal: TJDFT
Processo: 0752507-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento c/c obrigação de fazer proposta em face do Distrito Federal, objetivando a condenação do ente público ao fornecimento de transporte para tratamento de saúde da parte autora (hemodiálise), cujo pedido foi julgado procedente.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público que atua perante às Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso.
3. Consta dos autos que a parte autora é portadora de doença renal crônica, dentre outras morbidades, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, sem o qual pode vir à óbito.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alegou não há nenhuma norma vigente regulando a prestação de serviço de transporte próprio pelo SUS para pacientes que necessitam de hemodiálise e que este serviço não se enquadra como direito à saúde, mas direito de assistência social. Defendeu ser impossível prestar todo e qualquer tipo de assistência, independente de previsão legal, sob pena de desestruturação do sistema de saúde. Ademais, é concedido ao cidadão que necessita transporte publico gratuito (passe livre) e, ainda, em situações em que o paciente apresente elevado grau de dependência, o acompanhante também tem direito ao passe livre quando estiver junto ao paciente. Requereu a improcedência do pedido inicial.
5. Compulsando os autos, constata-se que o relatório médico (ID n. 24053125) atesta a necessidade do tratamento de hemodiálise e de transporte, porquanto a paciente apresenta riscos elevados de apresentar hipotensão arterial com risco de perda da consciência e queda com risco de fratura após as sessões, razão pela qual a autora não consegue fazer o uso de transporte público. Além disso, no horário de tratamento fornecido, segunda, quarta e sexta das 21h às 1h30 min, é inexistente o serviço de transporte público.
6. Consoante o artigo 6o da Constituição Federal a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. Ainda, nos termos do art. 198 da CF: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:, II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;”.
8. Assim é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso concreto trata-se da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora sob pena de risco de morte.
9. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado se se assegurar os meios adequados para que a parte recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento.
10. Nesse sentido: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários em razão da súmula 421 do STJ, porque o ente estatal não tem de pagar honorários para sua própria Defensoria Pública.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.